Tribunal: STF
Processo: RE 1484640
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE.  INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA E TELEOLÓGICA. APLICAÇÃO DA TESE APROVADA NO JULGAMENTO DO TEMA 329 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de minha relatoria que proveu o recurso extraordinário com agravo, mercê da incidência do teor do Tema 329 da sistemática da repercussão geral. 



     



    A parte agravante sustenta, em síntese, que “(...) resta comprovado que os valores recebidos pela Agravante como contraprestação ao contrato de cessão de direitos relacionados ao anticorpo a não residentes têm todas as características para aplicação da imunidade prevista no art. 149, §2º, inciso I da CF, considerando que: (i) os recursos são originários do exterior (e.g. no caso do contrato da Mersana, os recursos se originam dos Estados Unidos); e (ii) o contrato tem por objeto a cessão de bem intangível, passível de exportação. (...). pois o art. 149, §2º, inciso I da CF não restringe a natureza das receitas sobre as quais a imunidade é aplicada, desde que sejam decorrentes de exportação (in casu, a exportação de tecnologia). (...). Caso assim não se entenda, requer que o presente Agravo Interno seja julgado pelo Órgão Colegiado, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada para negar provimento ao recurso extraordinário da União, mantendo o reconhecimento do direito líquido e certo da Agravante de não se submeter à exigência de PIS e COFINS sobre as receitas oriundas de contratos de licenciamento de bens intangíveis para não residentes.”



    A decisão monocrática foi proferida em recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADES INEXISTENTES. PIS E COFINS. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. LICENCIAMENTO DE PATENTES E “KNOW-HOW”. ROYALTIES. ARTIGO 149, § 2º, I, CF. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA E TELEOLÓGICA. PRECEDENTES. 1. A sentença enfrentou direta e propriamente o objeto da ação, expondo as razões jurídicas pelas quais concedeu a ordem, não havendo que se cogitar de nulidade por ausência de fundamentação. 2. Consta dos autos que a impetrante formulou consulta à Receita Federal, nos termos dos artigos 48 a 50 da Lei 9.430/1996, 46 e seguintes do Decreto 70.235/1972, 88 e seguintes do Decreto 7.574/2011 e IN/RFB 1.396/2013, a respeito da exigibilidade de PIS/COFINS sobre royalties recebidos do exterior em decorrência de contrato de licenciamento de tecnologia. Em resposta, a autoridade tributária solucionou a consulta formulada, asseverando a incidência de PIS/COFINS, porquanto “os royalties recebidos do exterior, em pagamento pelo licenciamento de tecnologia, não configuram receita de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, razão pela qual não se enquadram nas hipóteses de não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins previstas, respectivamente, no art. 5º da Lei nº 10.637, de 2002, e no art. 6º da Lei nº 10.833, de 2003”. 3. Assentou a Turma que a imunidade tributária prevista no artigo 149, § 2º, I, CF, não se restringe à literalidade das hipóteses descritas nos artigos 5º da 10.6372/2002 e 6º da Lei 10.833/2003, alcançando também o fornecimento, ao exterior, de tecnologia (patentes e know-how), o que ocorreu no caso dos autos. 4. Sobre a matéria, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal decidiu, na sistemática de repercussão geral (Tema 329), que às receitas decorrentes de exportação deve ser emprestada interpretação ampliativa e teleológica, garantindo-se a imunidade constitucional, inclusive às variações cambiais positivas em contrato de câmbio atrelado à exportação. 5. Apelação e remessa oficial desprovidas.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigos 149, § 2º, I, da Constituição da República. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do extraordinário. 



    Interposto o agravo interno, foi dada vista à União, que argumentou que os “royalties” não se inserem no alcance técnico-semântico da expressão “receitas de exportação”, utilizada na norma veiculadora da imunidade. Defende que os valores recebidos a título de royalties não estão submetidos a um sistema tributário distorcido, como ocorria na exportação de bens e serviços em concorrência com produtos desonerados, com cobrança de IVA no destino; pela inexistência de concorrência no destino, considerando que a cessão de tecnologia patenteada equivaleria à exploração de monopólio legal; e, por fim, porque haveria custo marginal zero para o licenciamento de uso de patentes, de modo que a tributário da renda de monopólio com a exploração da patente não impactaria de forma relevante a atividade econômica correlata.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário não merece prosperar.



    A imunidade incidente sobre as receitas decorrentes da exportação está prevista no artigo 149, § 2º, da Constituição, que visa a estimular o atingimento do superávit da balança comercial brasileira e, assim, o desenvolvimento econômico do país:



    Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.



    (...)



    § 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo:      



    I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;   



    A interpretação da imunidade não deve ser restritiva, por se tratar de limitação ao poder de tributar. O próprio texto constitucional, acima transcrito, não traz exceções ou limitações a essa hipótese de não incidência tributária. 



    É imperioso enfatizar que não se pode interpretar a imunidade a partir das normas infraconstitucionais, como o artigo 5º da Lei n. 10.673/2002 e o artigo 6º da Lei n. 10.833/2003. Em se tratando de norma de não incidência tributária constitucionalmente qualificada, é o texto constitucional que deve servir de baliza à interpretação das leis tributários, e não o contrário.



    A imunidade alcança as atividades econômicas abrangidas pela exportação, não havendo condicionamento na norma a um sistema tributário distorcido, como alegado pela União em suas contrarrazões, nem mesmo à concorrência no destino ou ao custo marginal ser ou não próximo de zero.



    No mesmo sentido, esta Suprema Corte, ao julgar Recurso Extraordinário 627.815, rel. Min. Rosa Weber, Tema 329 da Repercussão Geral, aprovou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos”. Confira-se a ementa, in verbis: 



    EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade. II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de moedas. III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2º, I, da Lei Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto. IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS. V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos. VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2º, I, e 150, § 6º, da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3º, do CPC. (Dje de 1º/10/2013)



     



    In casu, o acórdão ora recorrido não destoa desse entendimento.



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, declaro prejudicado o agravo interno e DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no no disposto no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigos 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente